Tribunal: TJDFT
Processo: 0709479-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709479-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARCIO TEIXEIRA AMARAL RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada pela Defesa de Márcio Teixeira Amaral, contra decisão da MMa Juíza de Direito Substituta do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos no 0709358-88.2024.8.07.0016, deferiu medidas protetivas de urgência requeridas por Alessandra Volkmer Feel em desfavor do ora reclamante (ID 185664087 dos autos no 0709358-88.2024.8.07.0016). Segundo consta dos autos 0709358-88.2024.8.07.0016, a ex-esposa do Reclamante - Alessandra Volkmer Feel - requereu medidas protetivas em face de Márcio Teixeira Amaral, consistentes em “a) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; b) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) suspensão da posse ou restrição do porte de armas.” (ID 185664087 do processo no 0709358-88.2024.8.07.0016). O juízo a quo acolheu parcialmente o pedido e fixou as medidas protetivas nos seguintes termos: “a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. A medida acima imposta de proibição de contato não abrange os filhos que a requerente possui com o requerido, haja vista a ausência de notícia de que os atos imputados ao suposto ofensor afetam o poder familiar do pai e a integridade dos filhos” (ID 185664087 do processo n.o 0709358-88.2024.8.07.0016), bem como determinou “a restrição do porte de arma de fogo decorrente do exercício profissional pelo prazo de 90 (noventa) dias, devendo a arma (particular e de serviço) ser acautelada no junto ao setor responsável pelo acautelamento de armas do Ministério da Defesa, a que o requerido se encontra vinculado, nos horários em que este estiver fora de serviço.” (ID 187591158 do processo n.o 0709358-88.2024.8.07.0016). Contra a referida decisão, a Defesa propôs a presente reclamação (autos no 0709479-67.2024.8.07.0000), alegando que o decisum impugnado limitou o direito de ir e vir do reclamante ao determinar a restrição de manter-se a 300 (trezentos) metros de sua ex-esposa, bem como mencionando que a suspensão de seu porte de arma pode prejudicá-lo em seu trabalho. Aduz que foi casado com a vítima por 23 (vinte e três) anos e desse relacionamento adveio dois filhos, atualmente, maiores de idade. Sustenta que moram em locais muito próximos – a ex-esposa na SQN 202 e o reclamante na SQN 204, de modo que encontros ocasionais podem acontecer. Argumenta que não vigia a vítima, que não fica rondando o carro dela e que nunca colocou nenhum rastreador no carro da ofendida. Pondera que não tem informações sobre a opção sexual da vítima. Salienta que encontrou a vítima ao acaso no pub “UK” e que apenas teve uma conversa amistosa e informal. Explicita que nunca utilizou sua posição hierárquica para intimidar ninguém, que nunca agrediu a vítima e que não lhe imputou fato que a desabonasse. Expõe que a restrição de seu porte de arma lhe traz prejuízos no aspecto emocional quanto ao órgão que atua (Aeronáutica), pois não tem nenhuma conduta que o desabone, salvo a ocorrência policial registrada pela vítima. Face ao exposto, sustenta que ainda não foi ouvido sobre os fatos que lhe são imputados; que não há provas que as incolumidades física e psíquica da vítima estejam em perigo real e iminente; que não foram indicadas testemunhas para corroborar as declarações da vítima; e que não há evidências que fique tentando se comunicar com a ofendida por qualquer meio. Postula, assim, o deferimento do pedido liminar para: a) revogar a proibição de se aproximar da vítima ou, subsidiariamente, reduzir a proibição de afastamento da vítima para pelo menos 150 (cento e cinquenta) metros da ofendida, para ter acesso às comerciais da 202 Norte; b) revogar a suspensão do porte de arma; e c) revogar a proibição de contato com a vítima. Por fim, no mérito, requer a confirmação dos pedidos liminares pleiteados. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A liminar exige, para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. In casu, o fumus boni juris não se faz presente. Com efeito, a liminar deve ser indeferida mantendo as medidas protetivas de urgência em desfavor do reclamante. Impende ressaltar que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.o 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. Dispõe a Lei Maria da Penha que o juiz pode, a qualquer tempo, conceder ou substituir as medidas aplicadas por outras de maior eficácia, modificá-las ou revogá-las, conforme se constata da norma insculpida em seu artigo 19: “Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.” Dessa forma, para o deferimento de tais medidas, necessário apenas a presença de fortes indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher, não sendo necessário que estejam sobejamente demonstradas nos autos. Na espécie, a vítima, em seu depoimento colhido na fase inquisitorial, descrito nos autos no 0709358-88.2024.8.07.0016, afirmou que o reclamante sempre foi muito ciumento e controlador. Asseverou que por mais de uma vez seu ex-marido foi a sua casa e ficou vigiando-a bem como rondando seu o carro no estacionamento. Contou que em determinada ocasião viajou e o reclamante foi até o seu prédio, pegou seu veículo e depois o devolveu. Pontuou que apenas ficou sabendo do ocorrido porque o porteiro lhe avisou. Destacou que pelo comportamento do reclamante, acredita que ele tenha colocado um rastreador no seu veículo. Narrou que o reclamante aparece nos lugares em que ela se encontra e que aquele fica falando para os filhos que a ofendida está namorando uma mulher, desqualificando a conduta da vítima. Detalhou que em fevereiro de 2024 estava em um bar na Asa Sul com um amigo, que o reclamante chegou ao local, começou a criar confusão, tirando foto dela e afirmando que a declarante o “largou” por causa de uma mulher. Mencionou que o reclamante “perguntou para o amigo se ele sabia que a declarante gostava de chupar ’buceta’, perguntou se a conta bancária dele era gorda, porque a declarante gostava de dinheiro, dizendo que a declarante o traía durante o casamento, e perguntando para o amigo da declarante se ele já tinha comido o ''cuzinho dela''; Que o segurança do bar teve que contê-lo, porém MÁRCIO continuou perseguindo a declarante do lado de fora do bar; Que havia uma viatura da polícia militar do lado de fora, e o policial militar teve que conter MÁRCIO até a chegada do Uber da declarante; Que a declarante teme por sua integridade física pois MÁRCIO é Coronel da Aeronáutica, tem porte de arma e costuma usar a patente para intimidar as pessoas''. Conquanto o reclamante sustente que é inverídica a acusação narrada pela ofendida, conforme bem ressaltado pelo Juízo a quo, as medidas foram deferidas com base na legislação de regência, que tem em vista o viés protetivo de vítimas em contexto de violência doméstica e familiar, bem como a prevenção de novas violências, como tutela cível inibitória, independentemente de existência de ilícito criminal. Além disso, a Defesa não demonstrou quaisquer prejuízos que a suspensão temporária do porte de arma de fogo do reclamante tenha ocasionado em suas atividades funcionais exercidas na Aeronáutica, tampouco comprovou a necessidade de frequentar a comercial da quadra de 202 Norte, quando existem tantas outras comerciais na Asa Norte. Desse modo, diante de indícios suficientes da existência de risco à integridade física e psicológica da ofendida, a qual narrou que vem sendo exposta a situações ultrajantes e humilhantes provocadas pelo ex-marido, bem como para se evitar a indesejada perseguição e o contato com o reclamante, é de rigor a manutenção das medidas protetivas de “a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros” e de c) “restrição do porte de arma de fogo decorrente do exercício profissional pelo prazo de 90 (noventa) dias, devendo a arma (particular e de serviço) ser acautelada no junto ao setor responsável pelo acautelamento de armas do Ministério da Defesa, a que o requerido se encontra vinculado, nos horários em que este estiver fora de serviço”. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem, solicitando-lhe as informações, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Apresentadas as informações, intime-se o Ministério Público para apresentar resposta no prazo de 05 (cinco) dias. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador